Tribunal: TRF3
Processo: 5026098-38.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
464/775)

5026098-38.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026098-38.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: SILVIA MARIA CALLAS SUCAR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LILIAN APARECIDA PARDINHO MARQUES - SP305345-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026098-38.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: SILVIA MARIA CALLAS SUCAR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LILIAN APARECIDA PARDINHO MARQUES - SP305345-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVIA MARIA CALLASM SUCAR, contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão no v. acórdão ao confirmar a penhora online em detrimento do bem ofertado. (ID 355969677)

Afirma que o v. acórdão desconsiderou a existência de prejudicialidade externa entre o feito executivo e a ação anulatória, possibilitando a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória.

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte apresentou resposta. (ID 359136494).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange as apontadas omissões quanto a desconsideração do bem ofertado e a ausência de análise da arguição de existência de prejudicialidade externa, assim constou do v. acórdão:

"Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão agravada (ID 328552491) foi lançada nos seguintes termos:

"Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por SILVIA MARIA CALLAS SUCAR, contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de ordem de bloqueio de ativos SISBAJUD pela indicação de bem imóvel à penhora de propriedade da executada.

A r. decisão foi proferida nos seguintes termos: (ID 429706466 - autos de origem)

"ID 414287288. Em que pesem as considerações tecidas pelo executado, é preciso lembrar que o dinheiro tem preferência na ordem legal estabelecida pelo artigo 11 da Lei n. 6.830/1980. Ademais, a própria jurisprudência considera legítima a recusa da Fazenda Pública a bem nomeado que desobedeça à referida ordem. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. ART. 835 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - or seg Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros e deferiu a penhora do bem indicado pela executada. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida.

II - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade da Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação do princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no AREsp n. 2.215.948/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; AgRg no REsp n. 1.581.091/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017; AgInt no AREsp n. 898.753/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016.

III - Ademais, ao contrário do que foi assentado pelo Tribunal a quo, esta Corte Superior, ao apreciar o Tema n. 578/STJ, firmou o posicionamento de que a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva.

IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer como legítima a recusa do bem ofertado e determinar que a constrição dos ativos seja realizada em consonância com a ordem legal estabelecida.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.095.686/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Considere-se, também, que, para além do direito do executado à execução de forma menos onerosa, se deve, sobretudo, viabilizar o direito do exequente ao recebimento do débito público indisponível e legalmente constituído.

Somado a tais considerações, inexiste notícia de decisão judicial na Ação Anulatória n. 5013659-33.2022.4.03.6100 que tenha determinado a suspensão da exigibilidade do débito remanescente em cobro.

Assim, indefiro o pedido formulado pela executada.

Atente-se que eventual resultado das medidas constritivas a serem realizadas nos autos nestes será mantido até o trânsito em julgado da ação de conhecimento

Cumpra-se o item 2 e seguintes do despacho de ID 281387583, atentando-se ao valor indicado no documento de ID 366012480.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

Em razões recursais, a agravante sustenta em síntese, que o bem ofertado é suficiente para a garantia do juízo, tendo em vista localizar-se em um bairro valorizado na cidade de São Paulo/SP e ter um bom valor de mercado, sendo a recusa desprovida de razoabilidade e desproporcionalidade.

Afirma a existência de conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória, devendo o feito executivo ser suspenso até o trânsito em julgado da ação anulatória, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

Requer a suspensão da decisão que determinou a penhora de ativos SISBAJUD, bem como a autorização para o imediato desbloqueio dos valores eventualmente constritos e por fim determinar a penhora do imóvel ofertado como garantia do juízo, com a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória no 5013659-33.2022.4.03.6100

É o relatório.

Decido.

Cinge-se a controvérsia quanto a questão do indeferimento do bem imóvel ofertado pela executada em detrimento da penhora de ativos SISBAJUD.

Entendo, contudo, que a decisão agravada merece subsistir.

Impende salientar que a penhora de dinheiro ocupa posição preferencial em relação aos bens móveis na ordem legal de penhora prevista no artigo 11 da LEF, in verbis:

"Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações." (g.n.)

A mesma hierarquia de preferência foi mantida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil:

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos."

Essa ordem de preferência para efetivação da penhora foi estabelecida pelo legislador, tendo em vista a maior facilidade de conversão do bem em dinheiro, ou seja, considerando sua liquidez. Não é outra a razão pela qual o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que compete ao executado comprovar a imperiosa necessidade de afastamento da ordem legal dos bens penhoráveis, sendo insuficiente a alegação genérica da aplicação do princípio da menor onerosidade, consoante a tese firmada no âmbito do julgamento do Tema 578:

"Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC." (REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013)

Desse modo, tendo em vista a menor liquidez dos bens móveis penhorados e o fato de que a finalidade precípua do processo de execução é a satisfação da obrigação titularizada pelo credor, não se verifica qualquer violação ao princípio da menor onerosidade no caso vertente.

Por fim, indefiro o pedido de suspensão da execução fiscal, ante a ausência de prejudicialidade externa entre o feito executivo e a ação anulatória no 5013659-33.2022.4.03.6100, uma vez que o débito em discussão, não se encontra com a exigibilidade suspensa, bem como a ação está pendente de julgamento de apelação.

Ante o exposto, a teor do artigo 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Intime-se e, oportunamente, arquivem-se os autos." g.n.

Assim, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto."

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão